Tribunal: TJBA
Processo: 8013137-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013137-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO, MAYARA BRITO DE CASTRO

APELADO: PEDRO CEZAR DA SILVA NUNES

Advogado(s)
:
ANTONIO COLLINS DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZA
ÇÃO
.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA.

APELO ADESIVO DO AUTOR INTEMPESTIVO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto
pelo réu face a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a rescisão contratual e condenando-o ao ressarcimento material e moral.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o
apelo adesivo interposto pelo autor é tempestivo;
(ii)
saber se houve falha na prestação dos serviços contratados junto ao réu;
(iii)
verificar o cabimento da condenação por danos morais; e (iv) identificar a base de cálculo para os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos
termos do art. 977, §2º, do CPC, a apelação adesiva deve ser interposta no prazo para contrarrazões
ao apelo
. No caso, a intimação foi disponibilizada no diário de justiça no dia 22/01/2025, com término do prazo em 13/02/2025, contudo, a peça somente foi interposta em 06/03/2025. Portanto, é intempestivo o recurso do autor.

4.
De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços de assessoria responde objetivamente pelos prejuízos causados ao seu ciente por falha na prestação de serviços. Na hipótese, ficou evidenciado que o réu não cumpriu com as obrigações contratadas, deixando de realizar o serviço para o qual se comprometeu.

5. Com efeito, a falha na prestação do serviço acarretou a apreensão do veículo e a perda da propriedade em favor do banco (credor fiduciário), situação que causou dor, sofrimento e abalo consideráveis
ao autor
, aptos a gerar reparação por danos morais.

6. Po
r fim, a base de cálculo dos honorários advocatícios em razão do valor da condenação está em conformidade com os parâmetros elencados no art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Apelação
adesiva do autor não conhecida e recurso do réu conhecido e desprovido.
Honorários sucumbenciais majorados para 1
2
% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013137-55.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
e como apelado
PEDRO CEZAR DA SILVA NUNES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso do réu e não conhecer da apelação adesiva do autor
, nos termos do voto do relator.